Tribunal: TJMT
Processo: 0003564-94.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003564-94.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 084.103.186-01 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES - CPF: 018.063.821-13 (APELANTE), RONALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 231.334.178-00 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Alessandra RodriguesLima Freitas (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLITON DA CONCEICAO SOARES - CPF: 709.436.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA RODRIGUES LIMA DE FREITAS (VÍTIMA), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES - CPF: 018.063.821-13 (APELADO), ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 084.103.186-01 (APELADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), RONALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 231.334.178-00 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003564-94.2020.8.11.0004

APELANTE: ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS, ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES, RONALDO SANTOS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE

MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES, ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS, RONALDO

SANTOS DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ARTIGO 180, §§ 1o E 2o, ARTIGO 311 E ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMIINAR ACOLHIDA – MÉRITO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA LIAME SUBJETIVO E REUNIÃO ESTÁVEL E PERMANENTE – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DO ARTIGO RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – MINORAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – ABSOLVIÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E AUTO DE AVALIAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DO CORRÉU PELOS CRIMES DO ARTIGO 180, §§ 1o E 2o E ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIIBLIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS A COMPROVAR A PARTICIPAÇÃO – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A interposição concomitante de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, importa o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa.

Se o conjunto probatório dos autos evidencia, de forma clarividente, que os réus cometeram o crime de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, inviável o pedido de reconhecimento da absolvição por ausência de provas.

Para que haja a prolação do decreto condenatório pra o crime do artigo 288 do Código Penal, afigura-se imperiosa a comprovação da existência de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, unidos com a finalidade de cometer crimes. Situação não comprovada nos autos.

Se a pena foi aplicada de forma justa e razoável, não merece acolhimento da defesa para que a reprimenda seja fixada em seu mínimo legal.

No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

Não há que se condenar o último corréu pela prática dos delitos do artigo 180, §§ 1o e 2o e do artigo 311 do Código Penal, em razão da inexistência de provas a demonstrar que ele, juntamente com os outros agentes, praticou os referidos crimes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003564-94.2020.8.11.0004

APELANTE: ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS, ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES, RONALDO SANTOS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE

MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES, ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS, RONALDO

SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela
defesa de Ronaldo dos Santos Silva
,
André Luiz Conceição Soares
e
Itamar da Conceição Santos
e pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Welliton da Conceição Soares nos moldes do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, e condenar:

-
André Luiz da Conceição
pelos crimes do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão; do artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; e do artigo 311 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa que, somadas perfazem a reprimenda definitiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

-
Ronaldo Santos Silva
pelos crimes do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão; do artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa; e do artigo 311 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa que, somadas, perfazem a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

-
Itamar da Conceição Santos
pelos crimes do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão; do artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; e do artigo 311 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa que, somadas perfazem a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Houve a fixação do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser paga por André Luiz da Conceição Soares, Ronaldo Santos Silva e Itamar da Conceição Santos a título de indenização à vítima (Id.: 138645685).

A defesa de André Luiz Conceição Soares, Itamar da Conceição Santos e Ronaldo dos Santos Silva, nas razões de apelação, pretende a absolvição dos apelantes dos crimes dos artigos 288, 180,
caput
, e 311 do Código Penal, por não existirem provas a comprovar que praticaram os crimes descritos na denúncia.

Caso mantida a condenação, pleiteia a revisitação da pena.

Requer, ao final, a absolvição ao pagamento da indenização, por ausência de pedido expresso na denúncia (Id.: 138645686).

Em seguida, Ronaldo Santos da Silva peticionou requerendo a destituição do antigo representante, com a juntada de procuração do novo patrono, Dr. Reinaldo Leite de Oliveira, pleiteando a restituição de prazo para apresentar recurso de apelação (Id.: 138645686).

Na sequência, há despacho do juízo determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

Não obstante, o novo patrono de Ronaldo Santos da Silva interpôs recurso de apelação, deprecando pela absolvição do réu pelos delitos dos artigos 288, 180,
caput
, e 311, do Código Penal, nos moldes do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como pleiteando a restituição da camionete Chevrolet D20 (Id.: 138645687).

O Ministério Público pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto por Ronaldo dos Santos Silva em razão da preclusão consumativa e temporal (Id.: 152320936).

No tocante ao primeiro recurso de apelação, apresentado em nome de todos os apelantes, o Ministério Público pleiteia o parcial provimento tão somente para absolver André Luiz Conceição Soares, Ronaldo Santos Silva e Itamar da Conceição Santos pela conduta tipificada no artigo 288,
caput
, do Código Penal (Id.: 155248698).

O Ministério Público, nas razões recursais, depreca pela condenação de Welliton da Conceição Soares pela prática dos crimes do artigo 180, §§ 1o e 2o (por quatro vezes) e artigo 311 do Código Penal (por cinco vezes), em razão da existência de provas a evidenciar a prática dos referidos delitos.

Requer o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário (Id.: 155248697).

A defesa de Welliton da Conceição Soares, nas contrarrazões, requer o não provimento do recurso de apelação (Id.: 178277674).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso interposto pela defesa dos réus no tocante à absolvição do crime do artigo 288 do Código Penal e, pelo provimento parcial da apelação interposta pelo Ministério Público para condenar Welliton da Conceição Soares pelo crime de receptação.

Em relação ao segundo recurso interposto por Ronaldo Santos da Silva, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento em razão do reconhecimento do instituto da preclusão (Id.: 178788186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003564-94.2020.8.11.0004

APELANTE: ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS, ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES, RONALDO SANTOS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE

MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES, ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS, RONALDO

SANTOS DA SILVA

VOTO (PRELIMINAR: PRECLUSÃO CONSUMATIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público pugna pelo
não conhecimento do recurso de apelação
interposto por Ronaldo dos Santos Silva em razão da preclusão consumativa e temporal, pois apresentado posteriormente e em duplicidade.

Com efeito, o sistema recursal do ordenamento jurídico pátrio é regido pelo princípio da singularidade (unirrecorribilidade ou unicidade recursal), o qual, segundo a lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves, admite apenas uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial, além de permitir a existência concomitante de mais de um recurso contra o mesmo julgado, desde que tenham a mesma natureza jurídica, o que ocorre comumente na hipótese de sucumbência recíproca no caso concreto ou de litisconsórcio.
Por outro lado, há violação ao princípio em voga quando a parte interpõe, sucessiva ou concomitantemente, duas espécies recursais contra a mesma decisão
(Manual de direito processual civil: volume único – 9a ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Segundo a doutrina de Humberto Theodor Júnior:

“Em todas essas situações excepcionais a quebra do princípio da unirrecorribilidade provém da lei e não da vontade da parte, de sorte que, fora da permissão legal expressa, não é dado ao vencido interpor senão um recurso contra cada decisão, ou seja, o 'recurso adequado', aquele indicado pela lei 'para o reexame da decisão que se impugna'. Além disso
, ainda quando a lei permite a pluralidade de recursos contra uma só decisão, não o faz para autorizar a veiculação reiterada da mesma pretensão impugnativa em remédios paralelos. Cada recurso terá objetivo próprio e um não poderá, evidentemente, repetir a matéria do outro
” (Curso de direito processual civil – volume 3 – 56a ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 843-844) (destaquei).

No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme a compreensão no sentido de que, havendo violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, pela interposição de dois recursos de natureza diversas contra a mesma decisão e pela mesma parte, ficará caracterizada a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso interposto.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA UMA MESMA DECISÃO. NATUREZA HÍBRIDA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. [...] 2. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa. [...] 6 . Agravo interno desprovido” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.836.881/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição concomitante de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, importa o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa. 2. Agravo regimental não conhecido” (AgRg no AREsp n. 2.309.733/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023).

No caso dos autos, fazendo um retrospecto processual, tem-se que, após a prolação da sentença, houve a interposição de recurso de apelação, subscrito pelo advogado Vinícius de Oliveira Ribeiro, na defesa de todos os réus.

Infere-se dos autos que o respectivo causídico assistiu Ronaldo e os demais réus, durante toda a instrução criminal, desde a resposta à acusação.

Não obstante, após a apresentação das razões de apelação, o apelante aduziu ter constituído novo patrono que, seguidamente, interpôs recurso de apelação, com apresentação das razões fora do prazo recursal.

Isso porque o apelante foi devidamente intimado pessoalmente da sentença condenatória em 26-8-2020, conforme assinatura exarada no termo de apelação e, somente, apresentou novo recurso de apelação em 6-10-2020.

Ocorre que, quando do ato da intimação pessoal do apelante e seu desejo de recorrer da sentença, não se manifestou no sentido de constituir novo advogado.

Portanto, o segundo recurso de apelação interposto pelo apelante, subscrito pelo advogado Reinaldo Leite de Oliveira, não deve ser conhecido, uma vez que viola o sistema da unirrecorribilidade recursal e, via de consequência, opera-se a preclusão consumativa.

Nesse contexto, ainda, Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery prelecionam que
"ao interpor o recurso, a parte pratica ato processual, pelo qual consuma o seu direito de recorrer e antecipa o dies ad quem do prazo recursal (caso o recurso não tenha sido interposto no último dia do prazo)"
– (Código de processo civil comentado – 20a ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Destarte, é de se concluir que a antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal.

Pelo exposto, ACOLHO a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto por Ronaldo dos Santos Silva, subscrito pelo advogado Reinaldo Leite de Oliveira, em razão da preclusão consumativa, pois apresentado posteriormente e em duplicidade.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

Fato 1:
Associação Criminosa:

Consta da denúncia que, em dia e hora não identificados, os denunciados André Luiz Conceição Soares, Ronaldo Santos Silva, Itamar da Conceição Santos e Welliton da Conceição Soares, com vontade e consciência, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, se associaram para o fim específico de cometerem crimes.

Apurou-se que
“o vínculo associativo era estável e organizado para juntos cometerem crimes de receptação de veículos e adulteração de seus sinais identificadores, para posterior revenda. Consta nos autos que a residência dos denunciados ANDRÉ LUIZ e ITAMAR se prestava ao “desmanche” de automóveis; o denunciado RONALDO depositava peças desmontadas de automóvel furtado no interior de seu estabelecimento comercial, denominado Araguaia Metais, localizado na Avenida Governador Jaime Campos, Bairro São José, em Barra do Garças/MT; e o denunciado WELLITON fazia o mesmo em sua quitinete, localizada na Rua Dom Giocondo, n. 03, Bairro Novo Horizonte, em Barra do Garças/MT”
.

Fato 2:
Receptações Qualificadas:

No dia 6 de abril de 2020, aproximadamente às 17h00min., na residência localizada à Rua JK, Lote 8, Casa 8, Bairro Novo Horizonte, Barra do Garças, e na quitinete situada à Rua Dom Giocondo, n. 3, Bairro Novo Horizonte, em Barra do Garças, os denunciados André Luiz Conceição Soares, Ronaldo Santos Silva, Itamar da Conceição Santos e Welliton da Conceição Soares, com consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante mais de uma ação e atingindo vítimas diversas, conduziram, ocultaram, desmontaram, tinham em depósito, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, objetos que sabiam ser produtos de crime, consistentes em peças oriundas de veículos, objetos de roubos ou furtos, a saber:

“uma unidade de cabine de cor branca, uma frente de cor branca, um para-choque traseiro e um capô do veículo GM Silverado de cor branca, placa JME-6410 - objeto do furto registrado no boletim de ocorrência de no 14385356;

Motor Maxion com numeração raspada do veículo GM S10 de cor prata, placa APY-008 - objeto do furto registrado no boletim de ocorrência de no 14394701;

Motor Maxion S4T do veículo GM D20 Custom de Luxe, placa KBI 8196/GO com ocorrência de roubo/furto registrada no sistema Detran-Net, conforme laudo pericial que ora será juntado com esta peça de ingresso;

Peças de veículos não identificados, mas que deveriam saber ser objeto de crime:

01 (uma) unidade de caixa de câmbio de um veículo da marca GM Chevrolet;

01 (uma) unidade de ar condicionado automotivo de veículo da marca GM Chevrolet;

04 (quatro) unidades de rodas com pneus de veículo da marca GM Chevrolet;

01 (uma) unidade de para-choque dianteiro de veículo marca GM D20 de cor verde;

03 (três) unidades de eixos diferencial de veículos;

01 (uma) unidade de giante cromado;

02 (duas) unidades de rodas com pneu; 01 (uma) unidade de engate (rabicho)”.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, a polícia militar de Barra do Garças
“recebeu informações da polícia militar de Goiás/GO que possivelmente 02 (duas) caminhonetes furtadas no município de Goiânia/GO estariam em um desmanche em Barra do Garças/MT, localizado na Avenida JK, lote 08, casa 08, Bairro Novo Horizonte, qual seja, a residência dos denunciados André Luiz e Itamar”
.

Consta que, de posse das informações,
“policiais que já estavam em investigações avançadas sobre a existência de uma associação especializada em receptar veículos furtados, realizar os respectivos desmanches, alterar sinais identificadores para comercializar as peças, passou a monitorar a residência supramencionada quando avistaram os denunciados RONALDO e ITAMAR fazendo o carregamento de 04 (quatro) rodas com pneus e 01 (uma) caixa de câmbio numa pick-up Ford Courier de cor cinza, placa JZU-2951”
.

Faz parte também da peça inaugural
“que os policiais acompanharam a rota que Ronaldo e Itamar fizeram ao saírem daquela localidade e os abordaram quando estacionaram em frente ao estabelecimento denominado Araguaia Metais, de propriedade do denunciado Ronaldo. Também munida de informações que na quitinete do denunciado Welliton, de endereço supramencionado, havia peças oriundas de veículos furtados e “desmanchados”, a guarnição da polícia militar diligenciou até a referida residência e lá obteve êxito em confirmar o teor da denúncia recebida, localizando peças avulsas. Diante da flagrante prática criminosa dos denunciados Ronaldo, Itamar e Welliton, todos foram presos e conduzidos à Delegacia, com exceção do denunciado André Luiz”
.

Fato 3:
Adulteração de Sinais Identificadores de veículos:

Consta que, após as receptações acima descritas, os denunciados André Luiz Conceição Soares, Ronaldo Santos Silva, Itamar da Conceição Santos e Welliton da Conceição Soares, mediante mais de uma ação, adulteraram sinais identificadores de veículos automotores.

Avulta que, no laudo pericial,
“restou constatado que o veículo Silverado estava sem as placas de licenciamento, do motor, das etiquetas autocolantes destrutivas e das longarinas. Também se constatou a presença de três adulterações, a saber, adulteração nos vidros da porta do motorista, no vidro da porta do passageiro e no vidro da parte posterior do veículo”
.

Ressai também que,
“em dois motores Maxion que se encontravam na residência de André Luiz e Itamar, o laudo apontou que havia adulteração nos Números de identificação Veicular (NIVs), sendo que um dos motores pertencem ao veículo GM S10 de cor prata, placa APY-008 (objeto do furto registrado no boletim de ocorrência de no 14394701) e o outro pertence ao veículo GM D20 Custom de Luxe, placa KBI 8196/GO (com ocorrência de roubo/furto registrada no sistema Detran-Net, conforme laudo que ora se junta com a denúncia)”
.

Razão pela qual André Luiz Conceição Soares, vulgo “André Finan”, Ronaldo Santos Silva, Itamar da Conceição Santos e Welliton da Conceição Soares foram denunciados pelos crimes dos artigos 288, 180, § 1o (por quatro vezes) e 311 (por cinco vezes), do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Após a instrução criminal, o juiz de primeiro grau absolveu Welliton da Conceição Soares pelos crimes em que foi denunciado, nos moldes do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, e condenou André Luiz da Conceição, Ronaldo Santos Silva e Itamar da Conceição Santos pelos crimes dos artigos 288, 180, §§ 1o e 2o, 311 do Código Penal.

A defesa de André Luiz Conceição Soares, Itamar da Conceição Santos e Ronaldo dos Santos Silva pretende a absolvição dos apelantes dos crimes dos artigos 288, 180,
caput
, e 311 do Código Penal, por não existirem provas a comprovar que praticaram os crimes descritos na denúncia.

Do pleito absolutório em relação aos delitos dos artigos 180 e 311 do Código Penal
:

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de avaliação e laudos periciais.

A autoria delitiva igualmente restou evidenciada.

O policial militar
Weverton Lacerda Cunha
, na fase investigativa, declarou que, em 6-4-2020,
“receberam informações da Polícia Militar do Estado de Goiás que possivelmente 02 (duas) caminhonetes furtadas no município de Goiânia/GO estariam em desmanche na cidade de Barra do Garças/MT; Que, conforme denúncia anônima recebida pelo Comando de Operações da divisa da PMGO e compartimentada com a PMMT, os veículos tratavam-se de um GM Silverado de cor branca, placa JME-6410 e uma GMS S10 de cor prata, placa APY-0080, as quais teriam sido furtadas, respectivamente nos dias 29 de março e 30 de março deste ano (...) Que as informações recebidas eram de que os veículos furtados possivelmente estariam sendo escondidos e descaracterizados na casa do suspeito ANDRÉ LUIZ CONCEIÇÃO SOARES, residente na Avenida JK, lote 08, no bairro Novo Horizonte; Que diante das informações recebidas, passaram a monitorar a referida residência quando verificaram que encostou uma pick-up Ford Courier de cor cinza (...) e, em seguida os suspeitos RONALDO SANTOS DA SILVA e ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS fizeram o carregamento de 04 (quatro) rodas com pneus e 01 (um) caixa de câmbio, e ao saírem do local com a referida pick-up foi feito o acompanhamento, sendo que realizaram a abordagem quando estacionaram em frente a Reciclagem Araguaia no bairro São José; Que durante a busca veicular, constataram que era 01 (uma) caixa de câmbio marca GM (aparentando ser de camionete Silverado) com sinais aparente de adulteração na numeração e 04 (quatro) rodas da marca GM (aparentando ser e camionete Silverado) com pneus em bom estado de conservação”
.

Relatou que, ao serem indagados sobre a procedência das peças,
“RONALDO não soube explicar a procedência o suspeito ITAMAR disse que comprou as peças do suspeito ANDRÉ LUIZ pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), um valor provavelmente bem abaixo do preço de mercado, e, além disso, não nos apresentou nenhuma nota fiscal do material; Que em continuidade a entrevista com o suspeito ITAMAR, ele informou que trabalha na Reciclagem Araguaia para o suspeito RONALDO e que mora junto com o suspeito ANDRÉ LUIZ há aproximadamente 01(um) mês (...)”
.

Contou que, após retornaram para a casa em que reside André Luiz, onde encontraram
“cabine de camionete Silverado de cor branca, carroceria de cor branca diferencial, dois motores de camionete “raspados” e diversas peças avulsas”
, receberam informações de que na quitinete situada à Rua Dom Gioconda, n. 3, próximo à residência de André Luiz, onde residia seu irmão Welliton, localizaram também
“peças de veículos que foram “desmanchados”, logo deslocaram no local onde foi verificado outras peças avulsas em que o suspeito Welliton afirmou ser de sua propriedade, porém ao ser indagado não soube explicar a procedência de tais peças”
.

Afiançou que, enquanto estavam diligenciando para encontrar André Luiz,
“receberam uma denúncia anônima nos informando que o referido suspeito poderia estar na mercearia Ipiranga, de propriedade de seu amigo Marco Aurélio, logo deslocaram no local e encontraram o suspeito Marco Aurélio, o qual foi indagado sobre o suspeito André Luiz, porém ele disse que realmente o conhecia mas não sabia onde ele se encontrava, e além disso havia um veículo VW GOL, placa KEM-7669, cor cinza, estacionado na porta da mercearia e Marco Aurélio disse ser de sua propriedade, e durante a checagem do veículo foi verificado que a placa não estava de acordo com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, apresentando sinais de adulteração e ainda não apresentada número sequencial de produção de todos os vidros do veículo, sendo assim, o veículo também foi apreendido para posterior realização de perícia técnica”
(Id.: 138645678).

O policial militar
Jorge Domingos da Silva
confirmou o depoimento apresentado pelo seu colega (Id.: 138645678).

Na audiência de instrução e julgamento, relatou que
“tem conhecimento da ocorrência pela Polícia de Goiás, sendo que deram apoio na equipe que abordou a casa de André, onde foram encontradas diversas peças de veículos espalhadas. Narra que na casa de André foram encontradas muitas ferramentas e aos fundos um cômodo que aparentava funcionar como oficina, entendendo que tais instrumentos eram usados para o “desmanche”, bem como no local era onde continha meios para fazer o “desmanche”, já que havia organização das ferramentas e peças”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 138645684).

Em juízo, o policial militar
Weverton Lacerda Cunha
ratificou a versão prestada na fase investigativa, reafirmando que
“foram acionados pela Polícia de Goiânia, ante a ocorrência de prática de “desmanche” na cidade de Barra do Garças. Relatou que a adulteração de sinais de veículos ocorria na casa de André, dada a quantidade de ferramentas encontradas no local, bem como dada a brevidade da comunicação do crime cometido no estado de Goiás e a localização das peças já desmanchadas no local da apreensão, acredita que o crime foi cometido por mais de uma pessoa, que demandam conhecimento técnico”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 138645684).

Em seu interrogatório,
Ronaldo Santos Silva
negou a autoria delitiva, afirmando que
“trabalha com reciclagem de metais, em seu estabelecimento há diversas peças de metal, inclusive de veículos”
.

Itamar da Conceição Santos
, na delegacia exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a autoria delitiva, assegurando que
“comprou algumas peças que foram encontradas em sua casa; teria comprado de um sucateiro de nome Joaquim. Narra que inicialmente desconfiou da origem dos itens, mas com a afirmação de inexistência de problemas por Joaquim resolveu comprar. Alega, também, que a casa em que foram localizados os itens era sua”
.

André Luiz da Conceição
, na fase judicial, negou a autoria delitiva.

Disse que conheceu os corréus, mas não tinha conhecimento da origem ilícita das peças encontradas na residência de Itamar.

Com efeito, em que pese à versão apresentada por Itamar de que André não residia em sua casa e que, apesar de ter comprado as peças lá encontradas de um sucateiro, somente as adquiriu porque ele assegurou que não apresentavam problema algum, as provas carreadas nos autos dão conta da prática dos delitos de receptação qualificada e de adulteração de sinal de veículo automotor cometidos por Itamar e pelos demais corréus.

Digo isso porque, conforme se infere do boletim de ocorrência, o réu Itamar informou que reside com André na casa situada à Rua JK, lote 8, Casa 8, Quadra 68, Bairro Novo Horizonte, em Barra do Garças. O que fora confirmado pelo policial militar Weverton Lacerda Cunha em ambas as fases (investigativa e judicial).

Ademais, Ronaldo admitiu, em seu interrogatório, que conhece André, que mora no mesmo endereço de seu funcionário Itamar.

De tal modo, restou comprovado que Itamar e André residem no mesmo endereço, local que funcionava como
desmanche de veículos furtados e roubados
, conforme comprovado pelos depoimentos dos policiais e pelos laudos periciais acostados ao processo.

Além do mais, como bem pontuado pelo juiz sentenciante,
“
embora o laudo pericial n. 300.2.05.2020.006691-01 (fls. 325/330-PDF) [afirma] que as peças, tipo ar-condicionado, localizadas no comércio do acusado RONALDO não possuem números específicos de identificação vinculados ao veículo original, portando impossibilita-se o conhecimento da origem, o denunciado estava transportando, acompanhado de ITAMAR, peças do veículo furtado e adulteradas, entre elas a caixa de câmbio”
.

Portanto, além do laudo pericial, que atesta que peças do ar condicionado foram localizadas no comércio de Ronaldo, os policiais militares, responsáveis pela prisão dos réus e apreensão dos objetos, foram uníssonos em afirmar que Ronaldo e Itamar saíram da residência deste último com as citadas peças e estacionaram o veículo no estacionamento de reciclagem de Ronaldo.

Assim, denota-se claramente que os réus transportaram a mercadoria até o referido comércio, que funcionava como ponto de venda.

De tal modo, como assentado pelo magistrado,
“a receptação ocorreu no exercício da atividade comercial, ainda que algumas peças estavam na residência de alguns réus, assim a receptação foi realizada na modalidade qualificada”
.

A propósito:

“(...) 2. Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o delito de receptação qualificada "é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece." (STF, RE 443.388/SP, Relatora Ministra Ellen Gracie, SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009).

3. A figura do § 1o do artigo 180 do Código Penal foi introduzida para punir mais severamente os proprietários de "desmanches" de carros, exigindo-se ainda o exercício de atividade comercial ou industrial, devendo ser lembrado que o § 2o equipara à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, abrangendo, com isso, o "desmanche" ou "ferro-velho" caseiro, sem aparência de comércio legalizado. 4. A atividade comercial ou industrial contida no tipo deve estar relacionada ao objeto da receptação.

5. Recurso desprovido” (REsp n. 1.743.514/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 22/8/2018).

No mesmo sentido:

“Demonstrado que um acusado utilizava sua residência como local de ocultação, desmanche e adulteração de sinal identificador de veículos de origem ilícita, visando o comércio clandestino, deve ser mantida a sua condenação nas iras dos artigos 180, §1o, e 311, 'caput', do Código Penal. Ausente esta prova em relação aos corréus, a absolvição é medida que se impõe. - Merece reforma a pena de multa fixada em desproporcionalidade à pena privativa de liberdade (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0414.19.001484-8/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/02/2022, publicação da súmula em 04/02/2022).

Por seu turno, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese apresentada pela defesa não encontra amparo.

Deste modo, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e, consequentemente, manter a condenação de André Luiz da Conceição, Ronaldo Santos Silva e Itamar da Conceição Santos pelos crimes dos artigos 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.

De igual modo também evidenciado a prática delitiva do crime do artigo 311 do Código Penal, quando as peças dos veículos automotores com sinais adulterados foram encontradas na posse dos mesmos.

Necessário salientar que a referida prática delituosa consiste em adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, e, nos presentes autos, restou comprovado que
“os vidros da cabine do veículo GM Silverado estavam raspados, além de dois motores de caminhonetes com a numeração de identificação raspada e se constatou, ainda, a presença de três adulterações no veículo Silverado, a saber, adulteração nos vidros da porta do motorista, no vidro da porta do passageiro e no vidro da parte posterior do veículo”.

Com efeito, a adulteração de sinal de veículo automotor
“consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974).

Sobre o tema, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“(...) 2. Conforme orientação desta Corte Superior, a conduta de "suprimir" sinal identificador está abrangida pelo verbo "adulterar" da figura típica do art. 311 do CP, cuja redação assim dispõe: "adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento" (Cf., por todos, AgRg no REsp 1.509.382/SC, minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 17/2/2017).

3. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 480.670/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020).

Logo, não cabe absolver os réus do crime do artigo 311 do Código Penal, por existirem provas suficientes à sua configuração.

Do pleito absolutório em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal
:

A defesa sustenta que, conforme foi o entendimento do órgão acusador, não foi demonstrado o liame subjetivo entre os réus e, por isso, necessária a absolvição em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal.

Sobre a figura típica em questão, pertinente esclarecer que, para que haja a prolação do decreto condenatório, afigura-se imperiosa a comprovação da existência de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, unidos com a finalidade de cometer crimes.

Preleciona Rogério Greco que:

"(...) À quadrilha ou bando pode ser dada a seguinte definição: reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial (...)". (GRECO, Rogério. Código Penal: comentado - 5. Ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2011).

Portanto,
infere-se que para a configuração do tipo penal previsto no artigo 288 do Código Penal, não basta a existência do simples dolo de agir conjuntamente, sendo imprescindível a verificação de dolo específico de associar-se de forma estável, não transitória, para a prática de outros delitos.

No caso dos autos,
não obstante a prévia associação dos condenados para a prática dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, haja vista que a residência de André e Itamar, por vezes, funcionou como desmanche de veículos automotores e tais peças comercializadas no estabelecimento de Ronaldo, não se logrou êxito em apontar eventual
estabilidade
e
permanência na reunião destes
, de maneira que não se faz possível a condenação.

Nesse sentido:

“1 - Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP. Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, VII, CPP.” (N.U 1001607-67.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023).

Do pedido subsidiário: Revisitação da pena:

-
André Luiz Conceição Soares
: Crimes do artigo 180, §§ 1o e 2o e do artigo 211 do Código Penal:

A defesa alega excesso da reprimenda, ao ponto em que o magistrado aumentou a pena intermediária em razão da reincidência para todos os crimes. E, na terceira fase, aplicou a fração de 1⁄2 (metade) com o reconhecimento da continuidade delitiva.

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, para o crime do
artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal
, considerou:

Na
primeira fase
, aplicou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausente atenuante, porém, em razão da reincidência (PEP 44983), fixou a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausente causa de diminuição de pena. Todavia, presente a causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, elevou em 1⁄2 (metade),
tendo em vista a quantidade de peças
, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Para o delito do
artigo 311 do Código Penal
, consignou:

Na
primeira fase
, fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausente atenuante, porém, em razão da reincidência (PEP 44983), fixou a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausente causa de diminuição de pena. Todavia, presente a causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, elevou em 1⁄2 (metade),
tendo em vista a quantidade de peças
, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Portanto, tendo em vista ser o réu reincidente, não há qualquer retoque a se fazer na pena intermediária, uma vez que justificada a causa da elevação pela reincidência e a aplicação de critérios de razoabilidade e de proporcionalidade no recrudescimento da pena.

Já na terceira fase, também não vejo razões para afastar a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva, dado que o número de peças encontradas, correspondentes à quantidade de crimes perpetrados, supera bem mais o número de 6 (seis).

Destarte, com a absolvição do réu pelo delito do artigo 288 do Código Penal, nessa instância revisora, e com a aplicação do concurso material em relação os delitos do artigo 180, §§ 1o e 2o e 311 do Código Penal, fixo a reprimenda definitiva em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, mantendo-se a fração aplicada pelo magistrado consubstanciada em 1⁄2 (metade) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a capacidade financeira dos réus e estarem auferindo lucro com a empreitada criminosa.

-
Ronaldo Santos Silva
: Crimes do artigo 180, §§ 1o e 2o e do artigo 211 do Código Penal:

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, para o crime do
artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal
, considerou:

Na
primeira fase
, aplicou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausentes atenuantes e agravantes, fixou a pena intermediaria em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausente causa de diminuição de pena. Todavia, presente a causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, elevou em 1⁄2 (metade),
tendo em vista a quantidade de peças
, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Para o delito do
artigo 311 do Código Penal
, consignou:

Na
primeira fase
, aplicou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausentes atenuantes e agravantes, fixou a pena intermediaria em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausente causa de diminuição de pena. Todavia, presente a causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, elevou em 1⁄2 (metade),
tendo em vista a quantidade de peças
, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a fração aplicada pelas mesmas justificativas utilizadas para o réu André Luiz Conceição Santos.

Destarte, com a absolvição do réu pelo delito do artigo 288 do Código Penal, nessa instância revisora, e com a aplicação do concurso material em relação os delitos do artigo 180, §§ 1o e 2o e 311 do Código Penal, fixo a reprimenda definitiva em 9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, mantendo-se a fração aplicada pelo magistrado consubstanciada em 1⁄2 (metade) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
Itamar da Conceição Santos
: Crimes do artigo 180, §§ 1o e 2o e do artigo 211 do Código Penal:

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, para o crime do
artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal
, considerou:

Na
primeira fase
, aplicou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausentes atenuantes e agravantes, fixou a pena intermediaria em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausente causa de diminuição de pena. Todavia, presente a causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, elevou em 1⁄2 (metade),
tendo em vista a quantidade de peças
, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Para o delito do
artigo 311 do Código Penal
, consignou:

Na
primeira fase
, aplicou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausentes atenuantes e agravantes, fixou a pena intermediaria em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausente causa de diminuição de pena. Todavia, presente a causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, elevou em 1⁄2 (metade),
tendo em vista a quantidade de peças
, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a fração aplicada pelas mesmas justificativas utilizadas para o réu André Luiz Conceição Santos.

Destarte, com a absolvição do réu pelo delito do artigo 288 do Código Penal, nessa instância revisora, e com a aplicação do concurso material em relação os delitos do artigo 180, §§ 1o e 2o e 311 do Código Penal, fixo a reprimenda definitiva em 9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, mantendo-se a fração aplicada pelo magistrado consubstanciada em 1⁄2 (metade) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do pleito absolutório em relação ao pagamento de indenização
:

A defesa equivoca-se ao pleitear a absolvição quanto à condenação ao pagamento de indenização por não haver pedido expresso na denúncia.

Da leitura da parte final da peça inaugural, infere-se que o órgão acusador requereu
“a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, nos moldes do que preceitua o art. 387, IV, do Código de Processo Penal”
.

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ entende que para que haja a condenação à indenização basta o pedido expresso na denúncia.

Confira-se:

1. [...] o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/12/2016).

2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento.

3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022) - (AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/10/2022).

5. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp n. 2.093.487/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Ademais, há auto de avaliação acostado aos autos (Id.: 138645680), em que o perito judicial atribuiu valor a cada um dos objetos descritos na denúncia.

Logo, não merece acolhida o pedido absolvição ao pagamento da indenização, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Do pleito de condenação de Welliton da Conceição Soares para os crimes do artigo 180, §§ 1o e 2o e artigo 311 do Código Penal
:

O Ministério Público depreca pela condenação de Welliton da Conceição Soares pela prática do crime do artigo 180, §§ 1o e 2o e artigo 311 do Código Penal, em razão da existência de provas a evidenciar que o réu, juntamente com seus comparsas, praticou os referidos delitos.

Alega que o policial militar
Jorge Domingos da Silva
afirmou que, no dia dos fatos,
“
sua guarnição recebeu pedido de apoio, em vista da notícia informada pela polícia do Estado de Goiás sobre a possibilidade de veículos furtados estarem na residência do réu André, possivelmente utilizada para prática de desmanches. Alegou, ainda, que após a diligência na residência do denunciado André, a par de informações que na quitinete do apelado Welliton havia peças oriundas de veículos furtados e “desmanchados”, compareceu na referida residência com sua guarnição e lá obteve êxito em encontrar diversas peças avulsas”
.

Por sua vez, Welliton da Conceição Soares, na fase judicial,
“negou a autoria delitiva, afirmando que desconhecia e que as sucatas de peças automotivas em sua residência são provenientes de veículos diversos, porém danificadas já que também trabalha como mecânico fazendo pequenos reparos em seu veículo”
.

Com efeito, malgrado o depoimento prestado pela autoridade policial, o simples fato de serem encontradas peças de veículos desmontados na residência do apelado, não quer dizer que possuem origem ilícita.

Portanto, não há autos provas há evidenciar que Welliton tinha conhecimento da origem ilícita das peças desmontadas.

A propósito, colha-se jurisprudência a respeito:

“Para a responsabilização penal pelo delito de receptação deve estar evidenciado que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem que, no caso, teria adquirido, recebido, guardado e/ou transportado, prova que emerge do exame global das circunstâncias que permeiam o fato. No caso concreto, contudo, a prova nos autos é insuficiente para demonstrar o dolo exigível para a configuração do delito. Incidência do princípio humanitário do in dubio pro reo.” (TJRS, Ap no 70079423414 - Relator: Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório – 27.6.2019).

De outro lado, também não foi demonstrada a utilidade do bem para a atividade comercial, tampouco o proveito econômico próprio ou alheio na sua conduta consubstanciada de ter em casa peças de veículos avulsas.

Assim sendo, não há provas suficientes para condenar o apelado pelos crimes de receptação qualificada e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ao final, o Ministério Público requer o
prequestionamento
explícito da matéria para eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Contudo, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do segundo recurso de apelação interposto pela defesa de Ronaldo dos Santos Silva em razão da preclusão consumativa. No mérito, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa para absolver os réus do crime do artigo 288 do Código Penal, mantendo a condenação para os delitos do artigo 180, §§ 1o e 2o, e artigo 311 do Código Penal, fixando a pena definitiva de André Luiz Conceição Soares em 10 (dez) ano e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa à 1⁄2 (metade) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e de Ronaldo Santos Silva e Itamar da Conceição Santos em 9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa à 1⁄2 (metade) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024